Tribunal: TJSP
Processo: 1010681-84.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Desconto em benefício previdenciário da autora. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré, alegando licitude de sua conduta. Descabimento. Descontos indevidos. Inexistência de contratação válida. Ilícito caracterizado. Cabível a devolução dos valores indevidamente descontados na forma dobrada e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Desconto em benefício previdenciário da autora. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré, alegando licitude de sua conduta. Descabimento. Descontos indevidos. Inexistência de contratação válida. Ilícito caracterizado. Cabível a devolução dos valores indevidamente descontados na forma dobrada e indenização por dano moral - Quantum indenizatório adequado - Fixação em R$ 4.000,00 que atende a finalidade da condenação, encontrando-se em consonância com diversos precedentes desta C. Corte, Sentença mantida. Recurso desprovido.